Tribunal: TJDFT
Processo: 0752232-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752232-39.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INACIO CLARO LOPES FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por INACIO CLARO LOPES FILHO contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72246378, que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72686725, sustenta que estariam configurados omissão e erro de fato no v. acórdão recorrido, quanto ao fato de que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32159/97 assegurou o recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 2002. Ressalta que não há que se falar em qualquer cobrança de parcelas pretéritas ao mandado de segurança, em duplicidade no pagamento do benefício alimentação. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 13:12:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora